Tribunal: TJMT
Processo: 1018965-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018965-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA ANDRETTY - CPF: 831.021.161-91 (ADVOGADO), PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES - CPF: 000.845.321-73 (AGRAVANTE), CARLA ROBERTA DA SILVA MANFRE GONCALVES - CPF: 918.054.811-34 (AGRAVANTE), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 1018965-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES E OUTRA

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
– GRAVES PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL – NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO – CUSTEIO DE ALUGUEL – VALOR FIXADO EM PARÂMETROS DE IMÓVEIS DE IGUAL NATUREZA – MAJORAÇÃO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter decisão que fixou custeio de aluguel com base em imóveis de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018965-65.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: PEDRO ALEXANDRE DE CARVALHO GONCALVES E OUTRA

AGRAVADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTRO

Processo referência:
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016336-15.2019.8.11.0002 – Juízo da 3a Vara Civil da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Pedro Alexandre de Carvalho Gonçalves
e
Carla Roberta da Silva Manfre Gonçalves
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (Processo n. n. 1016336-15.2019.8.11.0002), ajuizada por
Pedro Alexandre de Carvalho Gonçalves
e
Carla Roberta da Silva Manfre Gonçalves
em face de
Rodobens Negócios Imobiliários S.A.
e
Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Várzea Grande – SPE Ltda.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande):
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para que as requeridas sejam compelidas a custear o aluguel de imóvel similar ao de titularidade dos autores, aqui agravantes, no valor mensal de R$1.500,00.

AGRAVO:
os
Agravantes explicam que laudos técnicos constataram várias rachaduras e deslocamentos do solo no imóvel adquirido da parte recorrida, bem assim a necessidade imediata de sua desocupação.

Defendem a necessidade de majorar o valor fixado de R$1.500,00 para R$2.400,00, ao alegado de que aquele é insuficiente para custear o aluguel em uma casa de mesmo tamanho e padrão que a sua, até que seja finalizada a ação em Primeira Instância. Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida
(Id. 28495986).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 34168991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020